Tribunal: TJMT
Processo: 1024426-71.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024426-71.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência, Cerceamento de Defesa, Cerceamento de Defesa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ROBSON DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 915.969.121-20 (ADVOGADO), MARCKELL PETRICK CHAVES - CPF: 047.656.971-00 (PACIENTE), ROBSON DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 915.969.121-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SIMOES DE SOUZA - CPF: 736.500.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO INTEGRAL À PROVA DIGITAL. PERÍCIA TÉCNICA EM APARELHOS CELULARES. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA EM MUNIÇÕES. REQUISIÇÃO DE REGISTROS DE GPS E AVL DE VIATURA POLICIAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. PARIDADE DE ARMAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu requerimentos defensivos de acesso integral aos dados extraídos de aparelhos celulares, realização de perícia técnica nos dispositivos e no aplicativo
WhatsApp
, perícia papiloscópica em munições apreendidas e requisição dos registros de monitoramento, rastreamento e deslocamento da viatura policial. A defesa sustentou cerceamento de defesa por impedir a produção de provas essenciais ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do acesso integral aos dados extraídos dos aparelhos celulares configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a perícia técnica complementar nos aparelhos celulares e no aplicativo
WhatsApp
é pertinente ao exercício da defesa; (iii) determinar se a perícia papiloscópica nas munições apreendidas constitui diligência relevante para o esclarecimento dos fatos; e (iv) definir se os registros de monitoramento, rastreamento e deslocamento da viatura policial possuem pertinência para a reconstrução da dinâmica da ocorrência.

III. Razões de decidir

3. O magistrado pode indeferir diligências probatórias de forma fundamentada quando forem manifestamente protelatórias, desnecessárias ou impertinentes, mas essa discricionariedade encontra limite nas garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas.

4. O acesso integral aos elementos probatórios digitais já produzidos constitui prerrogativa da defesa e não pode ser limitado aos relatórios confeccionados pela autoridade policial ou pelo órgão acusador, abrangendo os arquivos UFDX, UFDR, respectivos códigos
hash
e demais elementos de validação da integridade da prova.

5. O julgador não pode antecipar juízo sobre a utilidade da prova pretendida pela defesa quando a diligência busca verificar a integridade dos dados digitais, os metadados extraídos e outros elementos potencialmente relevantes para a estratégia defensiva.

6. A perícia técnica nos aparelhos celulares e no aplicativo WhatsApp mostra-se pertinente para apuração da cronologia dos fatos, dos registros de utilização, dos
logs
de conexão e dos metadados relacionados à obtenção e à integridade da prova digital.

7. A existência de versões divergentes entre os depoimentos do policial militar, do corréu e do paciente acerca da apreensão das munições e da alegada negociação justifica a realização da perícia papiloscópica, por se tratar de diligência potencialmente apta a corroborar ou infirmar as versões apresentadas.

8. A reduzida probabilidade de preservação de impressões papilares em munições não autoriza o indeferimento prévio da prova, por constituir questão de natureza técnica a ser aferida pelo órgão pericial, e não pelo julgador.

9. Os registros de monitoramento, rastreamento e deslocamento da viatura policial pelos sistemas GPS e AVL possuem aptidão para contribuir à reconstrução objetiva da dinâmica dos fatos, especialmente quanto ao percurso, aos horários da abordagem, ao deslocamento até a residência do paciente e à sequência dos atos narrados pelas partes.

IV. Dispositivo

10. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. O contraditório, a ampla defesa e a paridade de armas asseguram à defesa o acesso integral aos elementos probatórios digitais já produzidos, inclusive aos arquivos forenses originais e respectivos mecanismos de validação de integridade.

2. O julgador não pode indeferir diligência defensiva mediante juízo antecipado de inutilidade quando a prova possui potencial para influenciar a estratégia da defesa ou verificar a integridade da prova digital.

3. A existência de versões conflitantes sobre fatos relevantes da imputação justifica a realização de perícias requeridas pela defesa quando apresentarem potencial para esclarecer a controvérsia fática.

4. Registros de monitoramento e rastreamento de viaturas policiais constituem meio probatório pertinente quando aptos a contribuir para a reconstrução objetiva da dinâmica dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 563; Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 157.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25.02.2022; TJMT, N.U. 1039732-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 14.04.2026; TJMT, N.U. 1013473-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 27.05.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024426-71.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCIANO XAVIER DAS NEVES, ROBSON DE OLIVEIRA CARDOSO
PACIENTE: MARCKELL PETRICK CHAVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Marckell Petrick Chaves
contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação penal nº 1010118-24.2026.8.11.0002, indeferiu os requerimentos de diligências probatórias formulados pela defesa, consistentes no acesso integral aos dados extraídos dos aparelhos celulares, na realização de perícias técnica e papiloscópica e na requisição dos registros de monitoramento da viatura policial.

Os impetrantes alegam, em síntese, que:
1)
o indeferimento das diligências requeridas configura cerceamento de defesa, por impedir a produção de provas essenciais ao contraditório e à ampla defesa;
2)
a defesa tem direito ao acesso integral aos dados extraídos dos aparelhos celulares, inclusive aos arquivos UFDX, UFDR e respectivos códigos
hash
;
3)
é necessária a realização de perícia técnica nos aparelhos celulares e no aplicativo WhatsApp para esclarecer a cronologia dos fatos e a licitude da obtenção das provas; e
4)
são imprescindíveis a perícia papiloscópica nas munições e a apresentação dos registros de rastreamento da viatura policial, por serem diligências relevantes à comprovação da tese defensiva, razão pela qual requer a suspensão da instrução até sua realização.

Requerem a concessão da ordem para reconhecer o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento das diligências probatórias e determinar ao juízo de origem que assegure à defesa o acesso integral aos dados extraídos dos aparelhos celulares, realize as perícias técnica e papiloscópica requeridas e requisite os registros de monitoramento da viatura policial (id. 372663374).

O pedido liminar foi indeferido, em plantão judiciário, pela Exma. Sra. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte (id. 372679397).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 373648365).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo conhecimento parcial do
habeas corpus
, uma vez que o pedido liminar de suspensão da audiência de instrução perdeu o objeto diante da realização do ato, e na parte conhecida, pela denegação da ordem, de lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Roberto Aparecido Turin (id. 376972354).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
writ
.

No dia 01.04.2026, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe o crime de comércio ilegal de munição em concurso material com o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (id. 228895759 – AP nº 1010118-24.2026.8.11.0002).

Em 06.04.2026, o juízo singular recebeu a denúncia, bem como determinou a realização de perícia no aparelho celular marca Samsung, cor azul, apreendido em posse do corréu Douglas Simões de Souza, com a consequente abertura de vista ao Ministério Público e à Defesa (id. 229156710 – AP nº 1010118-24.2026.8.11.0002).

No dia 13.05.2026, os impetrantes apresentaram resposta à acusação, em favor do paciente, oportunidade na qual, dentre vários pedidos, foi requerido:

“(...) e) Seja assegurado à Defesa o acesso integral aos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, com disponibilização: d.1) dos arquivos UFDX (Universal Forensic Data Export), acompanhados dos respectivos HASH originais e dos arquivos UFDR (Universal Forensic Data Report), igualmente acompanhados dos respectivos HASH originais, garantindo-se a integridade, autenticidade e paridade de armas na produção probatória;

f) Seja determinada a realização de perícia técnica especializada nos aparelhos celulares apreendidos, especialmente quanto ao aplicativo WhatsApp, a fim de apurar:

e.1) o horário exato do último acesso ao aplicativo;

e.2) eventual atividade realizada após as 19h20min da data dos fatos;

e.3) logs de conexão, horários de desbloqueio, registros de utilização e demais metadados pertinentes;

g) Seja determinada a realização de perícia papiloscópica/datiloscópica nas 10 (dez) munições calibre 9mm LUGER apreendidas sob o Código de Apreensão A5770, acondicionadas no envelope nº 04257978, com extração de impressões digitais/papilares eventualmente existentes;

h) Após a extração das impressões papilares, seja realizado exame comparativo com os padrões biométricos do corréu DOUGLAS SIMÕES DE SOUZA, com elaboração de laudo pericial detalhado acerca da compatibilidade ou incompatibilidade eventualmente constatada; (...).

j) Seja determinada a intimação da Coordenadoria de Contrainteligência e da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, para que apresentem aos autos os registros de monitoramento, rastreamento e deslocamento via GPS e AVL da viatura policial envolvida na ocorrência do dia 09/03/2026, especialmente no intervalo compreendido entre 19h20min e 22h00min; (...).”
(id. 233474278 – AP nº 1010118-24.2026.8.11.0002).

Em decisão de 29.05.2026, o juízo indeferiu os pedidos formulados pelos impetrantes, nos seguintes termos:

“(...) II — DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO DE MARCKELL PETRICK CHAVES. 2.1. Da preliminar de nulidade por violação da cadeia de custódia A violação da cadeia de custódia não implica nulidade automática da prova, exigindo a demonstração concreta de prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP. A defesa limitou-se a apontar irregularidade formal, sem indicar de que modo específico a suposta manipulação teria alterado a substância ou a quantidade do material apreendido ou impedido qualquer diligência probatória relevante. As munições foram devidamente acondicionadas em envelopes lacrados e encaminhadas à perícia, cujo laudo não registrou qualquer irregularidade que comprometesse a análise técnica. Ademais, a prestabilidade da prova será avaliada quando da sentença, e não neste momento, estando absolutamente apta a denúncia. REJEITO a preliminar. (...).

2.4. Dos requerimentos de produção de provas

A defesa formulou os seguintes requerimentos: (a) acesso integral aos arquivos UFDX e UFDR dos aparelhos celulares; (b) perícia técnica no aplicativo WhatsApp para apuração do horário de último acesso; (c) perícia papiloscópica nas munições apreendidas com o corréu DOUGLAS; e (d) apresentação dos registros de GPS e AVL da viatura policial.

No tocante ao pedido de acesso aos arquivos UFDX e UFDR, cumpre esclarecer que a perícia nos aparelhos celulares já foi devidamente deferida, encontrando-se em fase de realização, o que assegura às defesas o acesso ao material relevante para o exercício do contraditório oportunamente.

Quanto às demais diligências requeridas, INDEFIRO os pedidos.

Os requerimentos foram formulados de forma genérica, sem a indicação pormenorizada da utilidade e pertinência de cada diligência para o deslinde da causa. O processo penal não comporta a realização de diligências exploratórias desacompanhadas de demonstração concreta de sua relevância probatória.

Quanto à perícia no WhatsApp, a apuração do horário de último acesso ao aplicativo, nos termos requeridos, não tem aptidão para infirmar os elementos probatórios já existentes nos autos, sendo a diligência inócua para os fins da instrução.

Quanto à perícia papiloscópica, munições de arma de fogo apresentam baixíssima aptidão para retenção de impressões papilares identificáveis, e a defesa não demonstrou de que forma o resultado da diligência seria determinante para a elucidação dos fatos, considerando que a imputação ao acusado MARCKELL funda-se no conjunto probatório extraído dos autos.

Quanto aos registros de GPS e AVL, o acusado MARCKELL não foi abordado durante a perseguição policial, mas em sua própria residência, para onde os policiais se deslocaram após a abordagem do corréu DOUGLAS. A localização geográfica da viatura durante a perseguição não guarda relação direta com os fatos a ele imputados, revelando-se a diligência desconectada da tese defensiva apresentada. (...).”
(id. 235474619 – AP nº 1010118-24.2026.8.11.0002).

No dia 08.06.2026 foi realizada a audiência de instrução e julgamento (id. 236354648 – AP nº 1010118-24.2026.8.11.0002).

É cediço que o magistrado, na condição de destinatário da prova, pode indeferir, de forma fundamentada, a realização de diligências que considere protelatórias, desnecessárias ou impertinentes, inexistindo cerceamento de defesa quando demonstrada concretamente a desnecessidade da providência requerida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

“(...) Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes. Precedentes do STJ: AgRg no HC 645.764/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021; EDcl no HC 589.547/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 1º/9/2020, DJe de 16/9/2020; HC 561.399/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020; HC 474.687/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 2/4/2019; RHC 98.382/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 25/3/2019. (...)”
(AgRg no RHC n. 157.565/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25.02.2022).

Todavia, essa discricionariedade encontra limite nas garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, sobretudo quando a diligência postulada visa possibilitar à defesa o acesso integral aos elementos probatórios já produzidos ou a obtenção de prova potencialmente relevante para o exercício da defesa técnica.

Na hipótese, embora o juízo singular tenha consignado que a perícia dos aparelhos celulares já havia sido deferida e que o acesso ao material seria oportunamente disponibilizado à defesa, verifica-se que não houve determinação expressa para franquear o acesso integral aos arquivos extraídos, tampouco para realização da perícia técnica complementar requerida acerca dos metadados do aplicativo WhatsApp, sob o fundamento de que a diligência seria inócua.

Entretanto, o acesso à integralidade do material extraído dos aparelhos celulares constitui prerrogativa da defesa e não pode ficar restrito apenas aos relatórios elaborados pela autoridade policial ou pelo órgão acusador.

Sobre o tema, esta Corte já decidiu que:

“(...) O acesso à integralidade do conteúdo da quebra de sigilo e interceptação telefônica e telemática deve ser garantido às partes antes da apresentação de alegações finais. (...).”
(N.U 1039732-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 14.04.2026).

No mesmo sentido:

“(...) 3. O direito ao contraditório e à ampla defesa compreende o acesso irrestrito aos elementos probatórios já documentados, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988 e da Súmula Vinculante nº 14 do STF.

4. A negativa de acesso aos arquivos digitais utilizados na confecção do relatório policial, sob o argumento de que este último se encontra nos autos, é insuficiente e configura cerceamento de defesa, pois impede a análise crítica e a elaboração de estratégia defensiva eficaz.

5. O juízo de origem não pode fazer juízo prévio de relevância ou utilidade da prova para a defesa, sob pena de afrontar os princípios do contraditório substancial e da paridade de armas. (...).”
(N.U 1013473-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 27.05.2025).

Com efeito, não compete ao julgador antecipar eventual inutilidade da prova pretendida pela defesa quando esta busca justamente verificar a integridade dos dados extraídos, os respectivos arquivos UFDX e UFDR, seus códigos
hash
e os metadados constantes dos aparelhos celulares, providências que podem influenciar a estratégia defensiva e o exercício do contraditório sobre a prova digital.

Desse modo, impõe-se assegurar à defesa o acesso integral aos arquivos UFDX e UFDR, acompanhados dos respectivos códigos
hash
, bem como determinar a realização da perícia técnica nos aparelhos celulares e no aplicativo WhatsApp, nos termos formulados na resposta à acusação, garantindo-se o pleno exercício da ampla defesa antes da apresentação das alegações finais.

No que se refere à perícia papiloscópica nas 10 (dez) munições calibre 9mm apreendidas sob o Código de Apreensão A5770, assiste razão à defesa.

Isso porque, diversamente do consignado pelo juízo de origem, a diligência revela-se pertinente e diretamente relacionada à controvérsia fática instaurada nos autos, não se tratando de providência meramente exploratória ou destituída de utilidade.

Em verdade, os elementos informativos já produzidos evidenciam versões substancialmente divergentes acerca da apreensão das munições, circunstância que justifica a realização da prova técnica requerida.

Nesse sentido, consta do depoimento do policial militar Vinicius Ribeiro Coelho Felix Goes:

“(...) RESPONDEU: QUE nesta data 09/03/2026 por volta das 20h25min esta equipe do GAP recebeu informações de que um indivíduo de alta periculosidade estaria nas proximidades da Policlínica do Bairro 24 de Dezembro, conduzindo um veículo FIAT/UNO DE COR PRATA, e que o mesmo estaria PORTANDO ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES PARA POSSÍVEL REVENDA A UMA FACÇÃO CRIMINOSA; QUE durante patrulhamento pelo bairro Souza Lima, a equipe deparou-se com o veículo FIAT/UNO DE COR PRATA E PLACA NJD-4803, o qual, ao avistar a viatura policial, acelerou abruptamente, iniciando fuga em alta velocidade; QUE de imediato foi iniciado o acompanhamento policial com o uso de sinais sonoros e luminosos, sendo que o condutor desobedeceu às ordens de parada emanadas pela equipe, e durante o acompanhamento, diante da condução extremamente perigosa do suspeito, que desrespeitava sinais de trânsito, avançava semáforos e colocava em risco a vida de terceiros e dos policiais militares, e após reiteradas ordens de parada por meio de sinais sonoros e luminosos não serem obedecidas, foi necessário realizar disparo de arma de fogo de forma controlada, visando conter a fuga do veículo e cessar a situação de risco; QUE ressalta-se que a medida foi adotada dentro do uso progressivo da força, diante da injusta agressão e do perigo iminente causado pela conduta do suspeito, que continuava a empreender fuga em alta velocidade pelas vias públicas; QUE mesmo após o disparo, o condutor persistiu na fuga, sendo o acompanhamento mantido até o momento em que o suspeito perdeu o controle do veículo, vindo a colidir, ocasião em que tentou empreender fuga a pé; QUE foi realizado acompanhamento a pé, sendo logrado êxito na abordagem do suspeito DOUGLAS SIMÕES DE SOUZA ; QUE durante busca pessoal, foram localizadas em seu bolso 10 (DEZ) MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO CALIBRE 9MM; QUE devido à resistência apresentada, foi necessário o uso de força moderada para contenção e algemamento do indivíduo; QUE em entrevista policial, o suspeito DOUGLAS relatou que havia adquirido as munições de seu primo, conhecido como TITO, pelo valor de R$ 8,00 (OITO REAIS) CADA, informando ainda que, há aproximadamente uma semana, havia adquirido mais de 150 (CENTO E CINQUENTA) MUNIÇÕES durante esse período; QUE relatou também que possivelmente em seu aparelho celular haveria conversas referentes às negociações, e que o indivíduo conhecido como TITO seria morador do bairro Costa Verde, bem como que em sua residência haveria mais munições, bem como indicou outros locais em bairros próximos onde haveriam mais armas e munições, sendo feito as diligências entretanto nada foi encontrado; QUE diante das informações, as equipes do GAP 01, GAP 03 e o Oficial do CPR do 2º CR deslocaram-se até a residência do suspeito MARCKELL PETRICK CHAVES, onde este recepcionou as equipes e apresentou o material apreendido, relatando que teria vendido ao seu primo DOUGLAS uma caixa e meia de munição calibre 9mm; QUE o suspeito DOUGLAS foi encaminhado a UPA do Cristo Rei, onde recebeu atendimento médico e posteriormente recebeu alta médica conforme documento anexo; QUE em checagem via CIOPS foi constatado que o suspeito DOUGLAS possui sete passagens criminais por diversos crimes; QUE em razão de o suspeito MARCKELL ser servidor do SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, foram devidamente informadas as autoridades competentes para as providências cabíveis; QUE durante as diligências, foi verificado que o suspeito MARCKELL possuía 10 (DEZ) MUNIÇÕES CALIBRE .38, sendo constatado ainda que o mesmo não possui registro de arma de fogo neste calibre; QUE durante a lavratura do boletim de ocorrência, compareceu à central de flagrantes o advogado LUCAS IAGO SOUZA, OAB/MT Nº 29.071/O, representando o suspeito MARCKELL. (...).”
(id. 227129427 – AP nº 1010118-24.2026.8.11.0002).

De outro lado, o corréu Douglas Simões de Souza declarou:

“(...) QUE declara não ter visto a policia lhe dando sinais sonoros ou com giroflex; QUE os policiais ja chegaram atirando em seu veiculo; QUE devido ao fato tentou fugir para não ser morto pelos tiros; QUE acabou perdendo o controle do veiculo e ao sair do carro ja foi abordado; QUE declara não ter resistido a prisão; QUE foi revistado e não foi encontrado nada de ilicito em sua posse; QUE dentro do veiculo não havia nenhuma munição; QUE pegaram seu celular e sem nenhuma autorização começaram a ver as conversas; QUE em nenhum momento falou que tinha munições ou havia comprado munições do seu primo MARCKELL no qual o chama de TITO; QUE declara apenas ter perguntando para o mesmo por qual valor ele comprava as munições, mas nunca chegou de comprar munição do mesmo; QUE até chegou de ir na casa do TITO para pedir munição mas que o mesmo se negou a entregar ou vender munição para o mesmo; QUE todas as munições relacionadas no BO estavam na casa do TITO e pertence a ele; (...).”
(id. 227129431 – AP nº 1010118-24.2026.8.11.0002).

Por sua vez, o paciente Marckell Petrick Chaves afirmou:

“(...) QUE a Policia Militar chegou na sua casa por volta das 21hs informando que havia pego uma conversa do seu primo DOUGLAS negociando munições com o mesmo; QUE informou sim que na sua casa havia munições pois tem uma Pistola 9mm com toda documentação regular; QUE autorizou a entrada na Policia Militar em sua casa; QUE declara que chegou de conversar com seu primo sobre valores de munições, porem não vendeu e nem entregou nenhuma munição para o mesmo; QUE em sua casa haviam 150 munições 9mm ainda na comeia, na arma com os dois carregadores o total de 33 munições e em um pote mais 25 munições 9mm soltas, sendo um total de 208 MUNIÇÕES 9MM que estavam em sua casa nas quais as compra na loja CLUBE DA BALA situada em CUIABÁ-MT e que a ultima vez que comprou foi no ano passado; QUE referente as 10 munições Calibre .38 ja estavam em sua casa guardadas devido a uma arma antiga que tinham em uma chacara na qual se perdeu e ficou apenas as munições esquecidas na parte de cima do guarda roupa; QUE autorizou a entrada dos policias e mostrou aonde estavam todos os materiais encontrados e relacionados no BO; (...).”
(id. 227129435 – AP nº 1010118-24.2026.8.11.0002).

Da leitura dos depoimentos, verifica-se que o policial militar afirmou que as 10 (dez) munições calibre 9mm foram encontradas no bolso do corréu Douglas Simões de Souza durante a busca pessoal, ocasião em que este teria relatado haver adquirido as munições do paciente.

Em sentido diverso, o corréu Douglas negou que qualquer munição tenha sido encontrada em sua posse, afirmou que nada de ilícito foi localizado durante a revista pessoal, repudiou a suposta confissão extrajudicial e declarou que apenas consultou o paciente acerca do valor das munições, sem jamais adquiri-las.

Por sua vez, o paciente também negou a comercialização das munições, reconhecendo apenas que conversou com o corréu sobre valores, mas sustentando que não vendeu nem entregou qualquer munição a ele.

Nesse contexto, a perícia papiloscópica requerida pela defesa possui aptidão, em tese, para contribuir para o esclarecimento da dinâmica dos fatos, especialmente diante da divergência quanto à efetiva apreensão das munições, à posse do referido material e à alegada negociação entre os acusados.

Embora não se desconheça que munições possam apresentar reduzida capacidade de preservação de impressões papilares, tal circunstância, por si só, não autoriza o indeferimento antecipado da diligência.

Eventual baixa probabilidade de obtenção de resultado útil constitui matéria afeta ao exame técnico a ser realizado pelo órgão pericial, e não fundamento suficiente para impedir previamente a produção da prova postulada pela defesa.

Não compete ao julgador substituir-se ao perito para afirmar, de antemão, a imprestabilidade da perícia, sobretudo quando a diligência incide sobre elemento diretamente relacionado à imputação e possui potencial para corroborar ou infirmar as versões apresentadas pelas partes.

Assim, também nesse ponto, verifica-se constrangimento ilegal decorrente do indeferimento da diligência requerida,
impondo-se determinar a realização da perícia papiloscópica nas munições apreendidas, conforme postulado pela defesa.

O mesmo raciocínio se aplica ao pedido de apresentação dos registros de monitoramento, rastreamento e deslocamento via GPS e AVL da viatura policial envolvida na ocorrência.

Ainda que o juízo de origem tenha consignado que o paciente não foi abordado durante a perseguição policial, mas apenas em sua residência, tal circunstância não afasta, por si só, a pertinência da diligência.

Isso porque os registros de deslocamento da viatura podem contribuir para a verificação objetiva da dinâmica narrada nos autos, especialmente quanto ao horário e ao percurso da equipe policial, ao momento da abordagem do corréu Douglas e ao posterior deslocamento até a residência do paciente.

A providência também se revela relevante diante da divergência entre a versão policial e as declarações prestadas pelos acusados, sobretudo quanto à forma da abordagem, à apreensão das munições, ao acesso ao aparelho celular do corréu e à sequência dos atos que culminaram na diligência realizada na casa do paciente.

Assim, os registros de GPS e AVL não se mostram desconectados da tese defensiva, mas constituem elemento potencialmente apto a conferir maior precisão cronológica e objetiva à reconstrução dos fatos.

Dessa forma, também deve ser determinada a requisição dos registros de monitoramento, rastreamento e deslocamento via GPS e AVL da viatura policial envolvida na ocorrência do dia 09.03.2026, especialmente no intervalo compreendido entre 19h20min e 22h00min, conforme requerido pela defesa.

Ante o exposto, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM CONCEDIDA
, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
para determinar o acesso integral aos dados extraídos dos aparelhos celulares, incluindo arquivos UFDX, UFDR e respectivos elementos de validação de integridade, a realização de perícia técnica especializada nos aparelhos celulares apreendidos, especialmente quanto aos registros relacionados ao aplicativo WhatsApp, realização de perícia papiloscópica/datiloscópica nas munições indicadas pelos impetrante e a apresentação dos registros de monitoramento, rastreamento e deslocamento da viatura policial por meio dos sistemas GPS e AVL referentes à ocorrência de 09.03.2026
.

Delego ao juízo singular o cumprimento deste acórdão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026